Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-60.2020.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-60.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.231.243-21 (APELADO), BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (APELANTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), COSME BOLONHA GONSALVES - CPF: 839.767.871-91 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), ALEXANDRO AFONSO ENIS - CPF: 016.671.531-02 (ASSISTENTE), EDER DAVID ALVES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 007.968.731-86 (ASSISTENTE), MANOEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 819.254.411-72 (ASSISTENTE), AMAURY DA SILVA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), LUAN DAVI DOS SANTOS ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.231.243-21 (VÍTIMA), DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –

REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVAS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA CESSAR A AGRESSÃO CONTRA VÍTIMA DESACORDADA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS – VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA PELO ATAQUE – AGENTES EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se a conclusão a que chegaram os jurados está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Santiago da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000899-60.2020.8.11.0078 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos, asseverando, em linhas gerais, que: a) inexiste prova segura da autoria delitiva; b) não resultou demonstrado o
animus necandi
; c) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não possui amparo probatório mínimo (Id. n. 182994545).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 182994548).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 189410660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Bruno Santiago da Silva
foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos, asseverando, em linhas gerais, que: a) inexiste prova segura da autoria delitiva; b) não resultou demonstrado o
animus necandi
; c) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não possui amparo probatório mínimo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) No dia 19/04/2020, por volta das 20h41m, nesta cidade e Comarca, os denunciados BRUNO SANTIAGO DA SILVA e DIOVALDINO RODRIGUES FILHO, conscientes e voluntariamente, agindo com animus necandi, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram matar José Arimatéia Alves Carvalho, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 05/06-IP), Auto de Constatação do local do crime (f.20/24), Termo de Compromisso (f. 26-IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 28/29-IP), Termo de Reconhecimento de Pessoa (f. 59-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo, que a vítima José de Arimatéia Alves de Carvalho era usuário de drogas e morador de rua e, na data dos fatos, estava dormindo no ginásio de esportes desta cidade.

Na data dos fatos, a vítima estava dormindo quando foi chamada pelo guarda do local, senhor Alexandre, dizendo que haviam dois rapazes querendo falar com ele.

Quando a vítima chegou próximo à entrada do Ginásio, fora surpreendida pelos denunciados DIOVALDINO e BRUNO, que passaram a agredi-la fisicamente, desferindo, conjuntamente, chutes e socos na vítima, principalmente na região da cabeça, visando à morte desta.

Infere-se também que logo no início das agressões, a vítima perdeu a consciência, tendo, mesmo assim, os acusados continuado com a ação criminosa.

Em seguida, os denunciados saíram do local e terceiros acionaram a Polícia Militar, que logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante delito.

Ainda, populares acionaram o SAMU que prestou socorro imediato à vítima, evitando a morte desta. Ademais, extrai-se que a vítima ficou hospitalizada por nova dias em decorrência das graves lesões sofridas.

Por fim, ressalta-se que a vítima reconheceu os denunciados DIOVALDINO e BRUNO como sendo os autores do delito.

Nota-se que o crime apenas não se consumou pelo fato de a vítima ter sido prontamente socorrida no Hospital deste Municipio, onde recebeu atendimento médico, sendo tal circunstância alheia à vontade dos acusados.

Outrossim, vê-se que o crime foi praticamento mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tanto pela superioridade numérica dos agentes quanto pelas agressões desferidas enquanto a vítima estava inconsciente, ensejando a respectiva qualificadora. (...)”
(Id. n. 182994826;
sic
)

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados “
é manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie, uma vez que, embora a defesa alegue que
Bruno
não praticou o crime, tal versão vai de encontro com as declarações prestadas, na fase policial e sob o crivo do contraditório, pela vítima José Arimatéia, a qual reconheceu o apelante como um dos autores da violenta agressão perpetrada contra si. Transcrevo os trechos mais relevantes de seu depoimento judicial:

“
(...)

conhece os acusados
; que não tem amizade; que se recorda dos fatos; que estava dormindo e o chamaram e fizeram isso com o declarante; que o espancaram; que estava dormindo no ginásio; que quem chamou foi o guarda do ginásio; que não foi nenhum dos dois; que saiu para fora para atender quem o chamava; que o guarda o chamou e não disse quem o esperava lá fora; que quando saiu estava apenas os duas pessoas; que não sabe o nome dos dois; que quando saiu lá fora os dois não falaram nada, apenas chegaram batendo; que teve apenas uma discussão passada; que em janeiro aconteceu uma discussão por cachaça; que discutiu com os dois, com o Bruno e com o Diovaldino; que em janeiro os dois agrediram o declarante também; que depois, em abril, de novo; que desmaiou e não lembra quando pararam a agressão; que na delegacia fez o reconhecimento por foto;
que reconheceu os dois; que tem a certeza que foram os dois que agrediram o declarante
; que não se lembra de uma terceira pessoa, pois na primeira pancada o declarante caiu desmaiado; que acordou já no hospital; que ficou internado por nove dias; que foi embora para a casa de recuperação; que hoje mora no Piauí;
que ao ver na tela da videoconferência os dois acusados o declarante confirma que foram os dois que o agrediram
; que não sabe o motivo da agressão; que não tinha nenhuma dívida; que não se lembra se do lado de fora, havia outras pessoas, pois desmaiou no primeiro golpe; que não sabe como foram as agressões;
que tem a certeza de que foram os dois que o agrediram
;
que foram pegos com a mesma cor da camiseta
; que residia em Sapezal há 09 anos; que trabalhou por um tempo e depois virou morador de rua; que conhece o Bruno da república onde moravam; que foram vizinhos de república; que a convivência no início era tranquila; que saiu da república porque acabou o dinheiro; que como inquilino era tranquilo; que a primeira briga foi na república por cachaça;
que quem deu o primeiro golpe foi o Bruno
; que o declarante não é usuário, apenas alcoólatra; que não se recorda qual roupa o acusado Bruno estava usando no dia dos fatos; que não conhecia o Diovaldino do ginásio; que nunca tinha visto o Diovaldino no ginásio; que estava no ginásio há 15 dias; que desmaiou da pancada e depois mostraram a foto deles; que perguntado se o declarante reconheceu mesmo quem fez ou se apenas confirmou as fotos mostradas o declarante disse que essa pergunta não vai saber responder; que mostradas as fotos, em audiência, o declarante confirmou que o acusado Diovaldino não o agrediu no dia; que na mesma situação mostrada a foto do acusado Bruno o declarante não o reconheceu; que não consegue reconhecer o Bruno pela foto mostrada em audiência;
que ao mostrar as imagens da cadeia pública, pela vídeo conferência, o declarante reconheceu os dois acusados; que o Juiz ao pedir para o acusado sentado do lado esquerdo levantar a mão o declarante o reconheceu como Bruno
; que não se lembra se foram os dois que o agrediram, pois da primeira pancada caiu no chão, mas como a polícia mostrou as fotos o declarante confirmou; que não sabe se foram os dois, mas como mostraram as fotos deles; que na porta do ginásio estava apenas o guarda; que o guarda o chamou lá dentro do ginásio; que não se lembra quem estava lá fora, pois na primeira pancada caiu no chão; que caiu e não se lembra mais; que a polícia falou para o declarante que havia sido os dois e por isso este confirmou seu reconhecimento pelas fotos;
que ao mostrar a foto dos dois reconheceu apenas o Bruno; que não reconhecia o Diovaldino
; que ele tinha sido agredido, que a polícia falou que tinha sido os dois, após isso, mostraram as fotos e o declarante reconheceu apenas o Bruno; que ao sair lá fora não viu os dois acusados, apenas sentiu a pancada; que apenas reconheceu no hospital por foto; que reconheceu apenas o Bruno e não seu parceiro.
”

Note-se que a vítima, além de identificar sem qualquer hesitação o apelante como um dos seus agressores, nas fases policial e judicial, também individualizou sua conduta, esclarecendo que
Bruno
foi o primeiro a golpeá-lo.

Embora o ofendido não tenha confirmado essas declarações em plenário, por estar com “problemas na cabeça” e não se recordar mais do ocorrido, a testemunha presencial Alexandre Afonso Ênis, perante os jurados, foi incisiva em afirmar que também identificou o apelante
Bruno
como um dos agressores, não tendo dúvidas acerca do reconhecimento realizado,
in verbis
:

“Trabalhava de vigia no ginásio. José de Arimatéia estava no ginásio. Conhecia o que foi agredido, pois tomava conta deles. No dia dos fatos, tinha subido para jantar.
Escutou só os gritos do resto do pessoal que vivia lá, desceu correndo e se deparou com o Bruno e outro rapaz agredindo o José.

O José já estava desacordado e eles estavam pisoteando e batendo nele com a bicicleta.
Tinha duas pessoas batendo nele. Conhecia de vista as duas pessoas. Não sabe se foram eles que estavam sendo acusados. O outro rapaz não é ele. Ele se passou como um informante. Sabe que é o Bruno porque os policias já tinham mostrado a foto e já tinha visto ele por ali.
Já conhecia o Bruno de vista porque o Bruno já tinha passado umas duas vezes. Tem certeza de que o Bruno foi o que agrediu José.
Disse que o Bruno era um magro, alto. Eles mandaram uma foto. Interviu na briga, por isso parou. Acha que um disse que estavam fazendo isso porque era coisa de facção. Saíram de bicicleta. Quando acabou, ligou para o superior e ele ligou para a polícia. Não sabe quantos minutos a polícia demorou para chegar. A polícia só chegou depois que o samu chegou. Só depois que fizeram a prisão. Perguntado quantas pessoas estavam no ginásio, falou que em torno de umas 20. Perguntado quantas pessoas estavam na frente na hora da agressão, falou que entre 6 ou 7 pessoas. Perguntado como as agressões chegaram e saíram no local, falou que não viu como chegaram, mas saíram de bicicleta. Perguntado pela defesa quem indicou o nome e o endereço do agressor? Ele ou os policiais? Informou que os policiais chegaram apresentando fotografias e reconheceu o Bruno, mas que não sabia o nome até o momento. Por ter falado que interveio na briga, foi perguntado como foi a intervenção? Com palavras? Pararam por conta própria? Informou que não houve qualquer interferência física. Perguntado quem deu a informação do Diovaldino? Falou que os Policiais disseram que o Bruno teria confessado para eles que seria o Diovaldino o informante. Por fim, questionado como foi o reconhecimento na delegacia, relatou que fez por foto.”

Insta consignar que o reconhecimento efetivado pela referida testemunha, diferentemente do alegado pela Defesa, foi presencial, precedido da descrição das características físicas das pessoas a serem identificadas, e restou confirmado tanto em Juízo quanto na sessão plenária.

De toda sorte, ainda que assim não fosse,
é firme na jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, o entendimento de que o modelo de procedimento disposto no artigo 226 do CPP tem caráter meramente recomendatório, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Quanto à intenção de matar, a vítima foi agredida violentamente em regiões vitais, especialmente na cabeça, tendo ficado inconsciente em decorrência dos inúmeros golpes que recebeu, inclusive sofreu traumatismo craniano, retomando sua consciência apenas quando já estava no hospital, conforme se extrai dos prontuários médicos juntados aos autos.

Além disso, observo que as agressões somente cessaram após a intervenção de terceiro [testemunha presencial
Alexandre Afonso Ênis], quando a vítima já estava desacordada, o que demonstra o
animus necandi
.

Em relação à qualificadora, conforme se extrai da prova oral produzida, a vítima estava dormindo no ginásio de esportes do Município de Sapezal/MT quando foi chamada por
Alexandre Afonso Ênis,
guarda do local, dizendo que havia dois homens querendo falar com ele do lado de fora. Na sequência, ao chegar próximo à entrada do ginásio, sem trocarem qualquer palavra, José Arimatéia foi atacado pelos agressores, dentre eles o apelante, os quais passaram a agredi-lo com socos e chutes, inclusive após ele perder a consciência.

Essa dinâmica denota que a vítima foi surpreendida pela conduta criminosa, bem como que os agressores estavam em superioridade numérica, dificultando a oportunidade de defesa.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES) – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – 1) TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2) IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O RECORRENTE E UMA DAS VÍTIMAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ATAQUE DE INOPINO – OFENDIDOS SURPREENDIDOS COM OS DISPAROS DO RÉU – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VEREDICTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação – a afastar a tese de ausência de animus necandi na conduta do réu –, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

2) O reconhecimento das qualificadoras
do motivo torpe e
do recurso de recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório, porquanto ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual a decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

3) Recurso desprovido.”
(N.U 0002052-44.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021 – grifado)

Nesse quadro, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito,
não há falar em necessidade de realização de novo julgamento, pois a conclusão a que chegaram os jurados [apelante tentou matar José Arimatéia mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido] está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

Acerca da matéria, destaco o Enunciado Criminal 13 deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária a prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático probatório existente no processo.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024